Tribunal: TCU
Processo: 015.125/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 485/2023-TCU-Plenário Trata-se de peça recursal que objetiva a desconstituição da recomendação veiculada pelo item 9.3 do Acórdão 2369/2022-TCU-Plenário ; considerando que a expedição de recomendações por parte do TCU não gera qualquer sucumbência aos seus jurisdicionados, ante seu caráter não impositivo; considerando que, tendo em vista a ausência do caráter mandamental das recomendações, dada sua natureza colaborativa (art. 2o, inc. III, e art. 11 da Resolução-TCU 315/2020), eventuais objeções à implementação das medidas ou a arguição de meios alternativos de alcançar o mesmo fim poderão ser apresentadas e discutidas no respectivo processo de monitoramento ou por outro meio hábil, mas não pela via recursal; considerando que, ante a inexistência de sucumbência, a peça não pode ser conhecida; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92, e nos arts. 143, inciso IV, "b", e 282 do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, comunicando esta deliberação à recorrente, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.125/2021-1 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 000.661/2021-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.894/2021-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 039.026/2021-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 013.263/2022-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 036.323/2021-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 019.097/2021-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.811/2021-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 043.965/2021-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 047.721/2020-0 (DENÚNCIA); Processo 016.191/2021-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 012.390/2021-6 (DENÚNCIA); Processo 038.172/2021-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 000.344/2021-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 015.675/2021-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 037.621/2021-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 042.338/2021-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 038.517/2021-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 014.192/2021-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 022.096/2021-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 015.126/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Recorrente: Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (extinta) (00.394.460/0214-91) 1.3. Interessados: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23); Agência Nacional de Vigilância Sanitária (03.112.386/0001-11); Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.4. Unidades: Fundação Oswaldo Cruz; Ministério da Saúde 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.9. Representação legal: Jorge Andre Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ), representando Instituto de Tecnologia Em Imunobiologicos; Jorge Andre Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Dimitri Leal Gasos (232506/OAB-SP), representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.